Tribunal: TJDFT
Processo: 0216716-66.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0216716-66.2011.8.07.0001 AGRAVANTE: CAIXA SEGURADORA S/A AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO DESPACHO Considerando-se a determinação da Corte Superior (ID 14929617) de devolução dos autos a este Tribunal de origem, para aguardar o pronunciamento definitivo do STF, em sede de repercussão geral, do Tema 1.011 (RE 827.996), bem como a publicação do acórdão paradigma, remetam-se os autos ao STJ, tendo em vista o agravo no recurso especial (ID 14929611). Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014